Tribunal: TJPA
Processo: 0800031-25.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800031-25.2020.8.14.0000

PARTE AUTORA: RAIMUNDO AZEVEDO RODRIGUES

IMPETRADO: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO
CONTRA DECIS
Ã
O QUE INDEFERIU A PETI
ÇÃ
O INICIAL DO
MANDADO DE SEGURAN
Ç
A
. CONCURSO P
Ú
BLICO C-173 SEAD-SEDUC. CANDIDATO APROVADO FORA DO N
Ú
MERO DE VAGAS. AUS
Ê
NCIA DE PREVIS
Ã
O DE CADASTRO DE RESERVA. ARGUI
ÇÃ
O DE PRETERI
ÇÃ
O EM RAZ
Ã
O DA CONTRATA
ÇÃ
O DE SERVIDORES TEMPOR
Á
RIOS E PELO DESVIO DE FUN
ÇÃ
O. NECESSIDADE DE COMPROVA
ÇÃ
O DA EXIST
Ê
NCIA DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO VAGO. AUS
Ê
NCIA DE PROVA PR
É
-CONSTITU
Í
DA. NECESSIDADE DE DILA
ÇÃ
O PROBAT
Ó
RIA. INADEQUA
ÇÃ
O DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DESTE EGR
É
GIO TRIBUNAL DE JUSTI
Ç
A. MANUTEN
ÇÃ
O DO INDEFERIMENTO DA PETI
ÇÃ
O INICIAL. EXTIN
ÇÃ
O DO PROCESSO SEM RESOLU
ÇÃ
O DE M
É
RITO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E N
Ã
O PROVIDO.

1.

O Concurso P
ú
blico
C-173, Edital n
º
01/2018
–
SEAD, realizado pela Secretaria de Estado de Educa
çã
o,
ofertou apenas 1 vaga para o cargo de
Professor Classe I, N
í
vel A, F
í
sica, URE 20-
, n
ã
o
prevendo a forma
çã
o de cadastro de reserva, conforme item 1.2.8 do edital.

2.

Dentre os 10 candidatos que tiveram suas provas corrigidas quanto ao cargo em quest
ã
o, o agravante alcan
ç
ou a
10
ª
(d
é
cima) coloca
çã
o. Logo, est
á
fora do n
ú
mero de vagas ofertadas no certame.

3

Os candidatos aprovados fora do número de vagas não possuem direito líquido e certo à nomeação, SALVO quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. RE 837.311 (Tema 784).

4.

Argui
çã
o de preteri
çã
o em raz
ã
o da contrata
çã
o de servidores tempor
á
rios
. A paralela contrata
çã
o de servidores tempor
á
rios realizada no prazo de vig
ê
ncia do concurso n
ã
o implica necessariamente em preteri
çã
o
à
ordem de classifica
çã
o, pois, os tempor
á
rios admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constitui
çã
o Federal, atendem necessidades transit
ó
rias da Administra
çã
o, enquanto os servidores efetivos s
ã
o recrutados mediante concurso p
ú
blico (art.37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do servi
ç
o.

5.

Para o reconhecimento da preteri
çã
o

é
necess
á
ria a comprova
çã
o da exist
ê
ncia de cargo de provimento efetivo vago e que o servidor contratado a t
í
tulo prec
á
rio est
á
exercendo as atribui
çõ
es t
í
picas desse cargo.

6.

Embora o agravante insista que teria comprovado a preteri
çã
o, os relat
ó
rios de professores tempor
á
rios exercendo atribui
çõ
es de Professor de F
í
sica, n
ã
o comprovam de forma irrefut
á
vel a exist
ê
ncia de cargo de
provimento efetivo vago para o qual o recorrente prestou o concurso
.

7.

Os documentos contendo a informa
çã
o de necessidade de professores em determinadas unidades e alega
çã
o de desvio de fun
çã
o tamb
é
m n
ã
o constituem prova apta a comprovar a exist
ê
ncia de cargo de provimento efetivo, o que somente seria poss
í
vel atrav
é
s de levantamento minucioso do quantitativo de cargos efetivos vagos no
â
mbito do Estado do Par
á
, observado ainda o polo respectivo, o que
é
invi
á
vel na via eleita, diante da impossibilidade de dila
çã
o probat
ó
ria.

8.

No que diz respeito ao PSS 2019, tamb
é
m n
ã
o h
á
prova inconteste que os servidores tempor
á
rios est
ã
o ocupando vagas permanentes, criadas por lei. Precedentes destes Egr
é
gio Tribunal.

9.

Aus
ê
ncia de prova pr
é
-constitu
í
da quanto
à
preteri
çã
o. Necessidade de dila
çã
o probat
ó
ria. Inadequa
çã
o da via eleita. Precedentes deste Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a.

10.

Manuten
çã
o do indeferimento da peti
çã
o inicial. Processo extinto sem resolu
çã
o de m
é
rito (art.10 da Lei 12.016/09 c/c art.485, V, do CPC/2015), na esteira do parecer do Douto Procurador Geral de Justi
ç
a.

11.

Agravo Interno conhecido e n
ã
o provido
.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
,
à
unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno deste E. Tribunal, realizada no período de 24 a 31 de janeiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n.
º
0800031-25.2020.8.14.0000) interposto por RAIMUNDO AZEVEDO RODRIGUES contra o GOVERNADOR DO ESTADO DO PAR
Á
, SECRET
Á
RIO DE ESTADO DE EDUCA
ÇÃ
O e ESTADO DO PAR
Á
, diante da decis
ã
o monocr
á
tica de minha relatoria, que indeferiu a peti
çã
o inicial do Mandado de Seguran
ç
a impetrado pelo agravante.

A decis
ã
o recorrida teve o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, DENEGO A SEGURAN
Ç
A PLEITEADA POR INDEFERIMENTO DA PETI
ÇÃ
O INICIAL, com fulcro no art.10 da Lei 12.016/09 c/c art.485, V, do CPC/2015, extinguindo o processo sem resolu
çã
o do m
é
rito, nos termos da fundamenta
çã
o acima indicada. Em consequ
ê
ncia, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. Custas pelo impetrante, restando suspensa a exigibilidade por ser benefici
á
ria da Justi
ç
a Gratuita (art. 98,
§
3
º
, do CPC/2015). Sem condena
çã
o em honor
á
rios advocat
í
cios por for
ç
a das S
ú
mulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei n
º
12.016/2009.
”

Em suas raz
õ
es recursais, o agravante preliminarmente suscita a nulidade da decis
ã
o por aus
ê
ncia de interven
çã
o do Minist
é
rio P
ú
blico.

Quanto ao m
é
rito, afirma que participou do Concurso P
ú
blico C-173, Edital n
º
01/2018
–
SEAD, realizado pela Secretaria de Estado de Educa
çã
o no qual obteve a 10
ª
coloca
çã
o no cargo de Professor Classe I, N
í
vel A, F
í
sica, URE 20- Regi
ã
o das Ilhas, que compreende os Munic
í
pios de Afu
á
, Cachoeira do Arar
í
, Muan
á
, Ponta de Pedras, Salvaterra, S
ã
o Sebasti
ã
o da Boa Vista, Soure e Santa Cruz do Arar
í
, para o qual o edital previu apenas 01 vaga.

Aduz que o mencionado concurso n
ã
o previu cadastro de reserva, por
é
m disp
ô
s que os candidatos aprovados no Concurso P
ú
blico ser
ã
o convocados observada, estritamente, a ordem de classifica
çã
o no cargo/disciplina/URE, de acordo com a necessidade e conveni
ê
ncia da Administra
çã
o P
ú
blica.

Sustenta que h
á
, simultaneamente, carga hor
á
ria vaga, desvio de fun
çã
o de servidores efetivos e tempor
á
rios, bem como contrata
çã
o/renova
çã
o de tempor
á
rios para o exerc
í
cio das mesmas fun
çõ
es, com as mesmas atribui
çõ
es, e na mesma localidade que os cargos de provimento efetivo ofertados pelo certame C-173, o que ensejaria evidente preteri
çã
o.

Aduz que se os documentos produzidos pelo pr
ó
prio
ó
rg
ã
o e colacionados aos autos n
ã
o s
ã
o capazes de comprovar o quantitativo de cargos efetivos vagos, o desvio de fun
çã
o de servidores, a realiza
çã
o de processo seletivo e de novas contrata
çõ
es no prazo de vig
ê
ncia de concurso anterior, no
â
mbito do Estado do Par
á
, na URE 20, e a consequente preteri
çã
o, nenhum outro documento poderia fazer tal prova, reiterando que convoca
çã
o, contrata
çõ
es e desvio de fun
çã
o revelam a necessidade de provimento de cargos permanentes.

Afirma que dentro do organograma de qualquer administra
çã
o p
ú
blica, n
ã
o h
á
distin
çã
o entre cargos tempor
á
rios e cargos efetivos. Todos seriam cargos p
ú
blicos. O que os difere seria a exist
ê
ncia de um motivo de relevante-excepcional interesse p
ú
blico, que, quando presente, permite que o Poder P
ú
blico os preencha atrav
é
s de contrata
çõ
es, por um per
í
odo determinado e espec
í
fico. O que n
ã
o seria o caso dos autos.

Acrescenta que de acordo com
Lei Estadual n
º
5.810/1994, que disp
õ
e sobre o Regime Jur
í
dico
Ú
nico dos Servidores P
ú
blicos Civis da Administra
çã
o Direta, das Autarquias e das Funda
çõ
es P
ú
blicas do Estado do Par
á
, a vac
â
ncia dos cargos decorre de exonera
çã
o; demiss
ã
o; da promo
çã
o; da aposentadoria; da readapta
çã
o; do falecimento; da transfer
ê
ncia; e da destitui
çã
o (art. 58) e que o Edital do Processo Seletivo 03/2019 disp
õ
e que o PSS destina-se a atendimento de necessidade imediata para o Sistema Modular de Ensino, sendo 100 (cem) vagas e forma
çã
o de cadastro reserva e para Ensino Regular somente forma
çã
o de cadastro reserva, para efetiva
çã
o de v
í
nculo tempor
á
rio da fun
çã
o docente, quando houver necessidade, para a substitui
çã
o de servidores desligados, aposentados, e nos munic
í
pios onde n
ã
o houve oferta de concurso e/ou de novas vagas.

Conclui que a pr
ó
pria norma regente do processo seletivo preleciona que as pessoas por ele contratadas ocupar
ã
o cargos vacantes de car
á
ter efetivo e permanente, o que demonstraria a exist
ê
ncia de servidor tempor
á
rio ocupando cargos de provimento efetivo.

Aduz ter comprovado documentalmente a preteri
çã
o, apresentando rol nominal dos servidores tempor
á
rios que tiveram seus contratos renovados durante a vig
ê
ncia do certame, de forma t
á
cita ou expressa; dos servidores que foram aprovados no PSS 03/2019 e contratados durante a vig
ê
ncia do certame; e tamb
é
m dos servidores que est
ã
o em n
í
tido desvio de fun
çã
o, sem possuir a qualifica
çã
o necess
á
ria ao exerc
í
cio da fun
çã
o de Professor de F
í
sica, ressaltando que fez da prova de que nos munic
í
pios da URE 20, ao menos 33 turmas estariam sem profissionais qualificados, bem como, da exist
ê
ncia de 22 vagas ocupadas por professores efetivos e tempor
á
rios com qualifica
çã
o diversa da exigida por lei.

Ratifica que restou demonstrado de forma inequ
í
voca que, dentro do curto per
í
odo de validade do certame, al
é
m da nomea
çã
o regular do primeiro colocado no concurso, a Administra
çã
o preencheu ao menos 30 (trinta) vagas indevidamente, seja (1) pelo desvio de fun
çõ
es de seus servidores tempor
á
rios e efetivos, sem a qualifica
çã
o devida
–
ao menos 22; (2) pela renova
çã
o de contratos tempor
á
rios anteriores, de forma expressa ou t
á
cita, inclusive excedendo o prazo m
á
ximo legal de 02 anos
–
ao menos 05; e (3) pela realiza
çã
o de novo certame, com a consequente contrata
çã
o de novos servidores
–
ao menos 03.

Requer o provimento do recurso para seja reconhecido o seu direito
à
nomea
çã
o.

Em contrarraz
õ
es, o Estado do Par
á
sustenta a inocorr
ê
ncia de qualquer ilegalidade e que o agravante n
ã
o teria comprovado a preteri
çã
o, pleiteando a manuten
çã
o da decis
ã
o recorrida.

O Minist
é
rio P
ú
blico, na qualidade de fiscal da ordem jur
í
dica, manifestou-se pela denega
çã
o da seguran
ç
a.

É
o relato do essencial.

VOTO

O mandado de seguran
ç
a
é
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cab
í
vel diante de a
çã
o ou omiss
ã
o ilegal ou ileg
í
tima dos prepostos da Administra
çã
o P
ú
blica no exerc
í
cio desta fun
çã
o, sendo considerado a
çã
o de rito sum
á
rio especial, que se traduz em esp
é
cie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstra
çã
o do direito l
í
quido e certo,
é
necess
á
rio que no momento da impetra
çã
o do mandamus, seja facilmente afer
í
vel a extens
ã
o do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez s
ã
o requisitos que dizem respeito ao fato jur
í
dico de que decorre o direito, o qual dever
á
estar demonstrado por prova pr
é
-constitu
í
da. Resulta dizer, que n
ã
o se pode afirmar com certeza a exist
ê
ncia do direito se n
ã
o h
á
certeza quanto ao fato que lhe d
á
suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITA
ÇÃ
O. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENS
Ã
O DA EXECU
ÇÃ
O DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRA
ÇÃ
O. AFRONTA
À
S GARANTIAS DO CONTRADIT
Ó
RIO E DA AMPLA DEFESA N
Ã
O DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUS
Ê
NCIA DE PROVA PR
É
-CONSTITU
Í
DA DO DIREITO L
Í
QUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRET
É
RITOS. VIA IMPR
Ó
PRIA. APLICA
ÇÃ
O DAS S
Ú
MULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Seguran
ç
a impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Munic
í
pio do Rio de Janeiro, que suspendeu a remunera
çã
o referente a contratos de presta
çã
o de servi
ç
os de preparo, fornecimento, transporte e distribui
çã
o de refei
çõ
es. 2
. O Mandado de Seguran
ç
a det
é
m entre os seus requisitos a comprova
çã
o inequ
í
voca de direito l
í
quido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pr
é
-constitu
í
da, inexistindo espa
ç
o para a dila
çã
o probat
ó
ria na c
é
lere via do mandamus. Para a demonstra
çã
o do direito l
í
quido e certo,
é
necess
á
rio que, no momento da sua impetra
çã
o, seja facilmente afer
í
vel a extens
ã
o do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hip
ó
tese em que a Corte de origem decidiu que n
ã
o ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta
à
s garantias do contradit
ó
rio e da ampla defesa.
Asseverou, ainda, que a suspens
ã
o cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administra
çã
o. 4.
Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas raz
õ
es recursais demanda dila
çã
o probat
ó
ria incompat
í
vel com a via eleita.

Tal situa
çã
o resulta na constata
çã
o de que a via mandamental
é
inadequada para a presente discuss
ã
o, ante a necess
á
ria dila
çã
o probat
ó
ria para esclarecer todas as controv
é
rsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspens
ã
o dos contratos de presta
çã
o de servi
ç
os de preparo, fornecimento, transporte e distribui
çã
o de refei
çõ
es realizados com o Munic
í
pio.
5. Ademais, "a atua
çã
o devida e esperada da Administra
çã
o P
ú
blica de declarar nulo ato administrativo inquinado de v
í
cio n
ã
o implica viola
çã
o a direito l
í
quido e certo, inexistindo, portanto, fundamento f
á
tico-jur
í
dico para o deferimento da seguran
ç
a" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere
à
s verbas n
ã
o pagas, relativas aos servi
ç
os efetivamente prestados pela recorrente conv
é
m esclarecer que o Mandado de Seguran
ç
a n
ã
o
é
meio adequado para pleitear a produ
çã
o de efeitos patrimoniais passados, nos termos da S
ú
mula 271/STF: "Concess
ã
o de mandado de seguran
ç
a n
ã
o produz efeitos patrimoniais em rela
çã
o a per
í
odo pret
é
rito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial pr
ó
pria". Ainda nesse sentido, a S
ú
mula 269/STF disp
õ
e que "o mandado de seguran
ç
a n
ã
o
é
substitutivo de a
çã
o de cobran
ç
a." 7. Recurso Ordin
á
rio n
ã
o provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige r
á
pida solu
çã
o, a aferi
çã
o do direito l
í
quido e certo
é
necess
á
ria desde o primeiro contato do julgador com os autos. A respeito do tema, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha:

“
Ao ter como pressuposto o direito l
í
quido e certo, o mandado de seguran
ç
a somente admite a produ
çã
o de prova documental, que deve acompanhar a peti
çã
o inicial para que se comprovem as afirma
çõ
es ali feitas. Consequentemente, se as alega
çõ
es feitas no mandado de seguran
ç
a dependerem de outra prova que n
ã
o seja a documental, n
ã
o ser
á
poss
í
vel ao juiz examinar o m
é
rito da quest
ã
o posta a seu julgamento.

[...] a cogni
çã
o empreendida no mandado de seguran
ç
a
é
plena e exauriente secundum eventum probations, ou seja, depende, apenas, dos elementos que acompanham a peti
çã
o inicial. Caso tais elementos venham a ser recha
ç
ados nas informa
çõ
es, n
ã
o haver
á
outra alternativa ao magistrado sen
ã
o denegar a seguran
ç
a, restando
à
parte impetrante o socorro ao procedimento comum. E nem poderia ser diferente, sob pena de se suprimir o car
á
ter especial
í
ssimo da via mandamental.
”

(CUNHA, Jos
é
Carneiro da Silva. A Fazenda P
ú
blica m Ju
í
zo. 13
ª
edi
çã
o, totalmente reformulada. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p.506).

Deste modo, inexistindo prova documental e pr
é
-constitu
í
da dos fatos alegados, capaz de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado, o indeferimento do rem
é
dio heroico,
é
medida que se imp
õ
e, ante a impossibilidade de dila
çã
o probat
ó
ria.

No caso dos autos, observa-se que o concurso
C-173, Edital n
º
01/2018
–
SEAD, realizado pela Secretaria de Estado de Educa
çã
o,
ofertou apenas 1 vaga para o cargo de
Professor Classe I, N
í
vel A, F
í
sica, URE
20- Regi
ã
o das Ilhas (ID Num. 2605495 - P
á
g. 24), n
ã
o prevendo a forma
çã
o de cadastro de reserva, conforme preceitua o item 1.2.8, com a seguinte reda
çã
o (ID Num. 2605495 - P
á
g. 2).

1.2.8
O presente concurso n
ã
o se destina ao preenchimento de cadastro de reserva.

O edital disp
ô
s ainda (item 6.2.14, al
í
nea a), que para os cargos/disciplina/URE com n
ú
mero de vagas menor e igual a 5 (cinco), seriam corrigidas as provas discursivas (reda
çã
o) dos candidatos aprovados nas provas objetivas e classificados em at
é
20 (vinte vezes) o n
ú
mero de vagas previsto neste edital para cada modalidade de concorr
ê
ncia (Ampla e PcD), respeitados os empates na
ú
ltima coloca
çã
o.

Dentre os 10 candidatos que tiveram suas provas corrigidas quanto ao cargo de Professor de F
í
sica URE 20, o agravante alcan
ç
ou a
10
ª
(d
é
cima) coloca
çã
o, logo fora do n
ú
mero de vagas ofertadas no certame (ID
Num. 2605497 - P
á
g. 145)
.

Conforme consignado na decis
ã
o em que indeferi a peti
çã
o inicial, via de regra os candidatos aprovados fora do n
ú
mero de vagas possuem mera expectativa de direito. Por
é
m, em sede de repercuss
ã
o geral (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal, flexibilizou este entendimento admitindo a exist
ê
ncia do direito subjetivo
à
nomea
çã
o quando demonstrada a preteri
çã
o arbitr
á
ria e imotivada por parte da administra
çã
o, caracterizada por comportamento t
á
cito ou expresso do Poder P
ú
blico capaz de revelar a inequ
í
voca necessidade de nomea
çã
o do aprovado durante o per
í
odo de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Sen
ã
o vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDIN
Á
RIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSS
Ã
O GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLEN
Á
RIO VIRTUAL.
CONTROV
É
RSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO
À
NOMEA
ÇÃ
O DE CANDIDATOS APROVADOS AL
É
M DO N
Ú
MERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO P
Ú
BLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO
À
NOMEA
ÇÃ
O. ADMINISTRA
ÇÃ
O P
Ú
BLICA. SITUA
ÇÕ
ES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO P
Ú
BLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRA
ÇÃ
O INEQU
Í
VOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADI
Á
VEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETA
ÇÃ
O DO ART. 37, IV, DA CONSTITUI
ÇÃ
O DA REP
Ú
BLICA DE 1988. ARB
Í
TRIO. PRETERI
ÇÃ
O. CONVOLA
ÇÃ
O EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO
À
NOMEA
ÇÃ
O. PRINC
Í
PIOS DA EFICI
Ê
NCIA, BOA-F
É
, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTE
ÇÃ
O DA CONFIAN
Ç
A. FOR
Ç
A NORMATIVA DO CONCURSO P
Ú
BLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO
À
ORDEM DE APROVA
ÇÃ
O. AC
Ó
RD
Ã
O RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDIN
Á
RIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso p
ú
blico traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princ
í
pios constitucionais, corol
á
rios do merit system, dentre eles o de que todos s
ã
o iguais perante a lei, sem distin
çã
o de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5
º
, caput). 2. O edital do concurso com n
ú
mero espec
í
fico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomea
çã
o para a pr
ó
pria Administra
çã
o e um direito
à
nomea
çã
o titularizado pelo candidato aprovado dentro desse n
ú
mero de vagas. Precedente do Plen
á
rio: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democr
á
tico de Direito republicano imp
õ
e
à
Administra
çã
o P
ú
blica que exer
ç
a sua discricionariedade entrincheirada n
ã
o, apenas, pela sua avalia
çã
o unilateral a respeito da conveni
ê
ncia e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene di
á
logo com a sociedade. 4. O Poder Judici
á
rio n
ã
o deve atuar como
“
Administrador Positivo
”
, de modo a aniquilar o espa
ç
o decis
ó
rio de titularidade do administrador para decidir sobre o que
é
melhor para a Administra
çã
o: se a convoca
çã
o dos
ú
ltimos colocados de concurso p
ú
blico na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha
é
leg
í
tima e, ressalvadas as hip
ó
teses de abuso, n
ã
o encontra obst
á
culo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente,
é
cedi
ç
o que a Administra
çã
o P
ú
blica possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em fun
çã
o de raz
õ
es or
ç
ament
á
rias, os cargos vagos s
ó
possam ser providos em um futuro distante, ou, at
é
mesmo, que sejam extintos, na hip
ó
tese de restar caracterizado que n
ã
o mais ser
ã
o necess
á
rios. 6. A publica
çã
o de novo edital de concurso p
ú
blico ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado n
ã
o caracteriza, por si s
ó
, a necessidade de provimento imediato dos cargos.
É
que, a despeito da vac
â
ncia dos cargos e da publica
çã
o do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunst
â
ncias e leg
í
timas raz
õ
es de interesse p
ú
blico que justifiquem a inocorr
ê
ncia da nomea
çã
o no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretens
ã
o de reconhecimento do direito subjetivo
à
nomea
çã
o dos aprovados em coloca
çã
o al
é
m do n
ú
mero de vagas. Nesse contexto, a Administra
çã
o P
ú
blica det
é
m a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorroga
çã
o de um concurso p
ú
blico que esteja na validade ou a realiza
çã
o de novo certame
. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercuss
ã
o geral
é
a de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, n
ã
o gera automaticamente o direito
à
nomea
çã
o dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hip
ó
teses de preteri
çã
o arbitr
á
ria e imotivada por parte da administra
çã
o, caracterizadas por comportamento t
á
cito ou expresso do Poder P
ú
blico capaz de revelar a inequ
í
voca necessidade de nomea
çã
o do aprovado durante o per
í
odo de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, a discricionariedade da Administra
çã
o quanto
à
convoca
çã
o de aprovados em concurso p
ú
blico fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo
à
nomea
çã
o, verbi gratia, nas seguintes hip
ó
teses excepcionais: i) Quando a aprova
çã
o ocorrer dentro do n
ú
mero de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preteri
çã
o na nomea
çã
o por n
ã
o observ
â
ncia da ordem de classifica
çã
o (S
ú
mula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preteri
çã
o de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitr
á
ria e imotivada por parte da administra
çã
o nos termos acima
. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo
à
nomea
çã
o aos candidatos devidamente aprovados no concurso p
ú
blico, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, tamb
é
m, logo ap
ó
s expirado o referido prazo, manifesta
çõ
es inequ
í
vocas da Administra
çã
o piauiense acerca da exist
ê
ncia de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores P
ú
blicos para o Estado. 9. Recurso Extraordin
á
rio a que se nega provimento.

(STF.RE 837311, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETR
Ô
NICO REPERCUSS
Ã
O GERAL - M
É
RITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifos nossos).

Quanto aos servidores tempor
á
rios, deve ser registrado que nem toda a contrata
çã
o tempor
á
ria realizada no prazo de vig
ê
ncia do concurso implica em preteri
çã
o na ordem de classifica
çã
o. Os tempor
á
rios, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constitui
çã
o Federal, atendem necessidades transit
ó
rias da Administra
çã
o, enquanto os servidores efetivos s
ã
o recrutados mediante concurso p
ú
blico (art.37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do servi
ç
o. Cuidam-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos f
á
ticos e jur
í
dicos que n
ã
o se confundem. Neste sentido decidiu o STJ:

RECURSO ORDIN
Á
RIO EM MANDADO DE SEGURAN
Ç
A. ADMINISTRATIVO. CONCURSO P
Ú
BLICO PARA OFICIAL DE APOIO JUDICIAL DO TJMG. FORMA
ÇÃ
O DE CADASTRO DE RESERVA. CONTRATA
ÇÃ
O PREC
Á
RIA DE TEMPOR
Á
RIOS. POSSIBILIDADE.INEXIST
Ê
NCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO ORDIN
Á
RIO N
Ã
O PROVIDO.1.

Esta Corte tem firmado o entendimento de que
“
candidatos aprovados fora do n
ú
mero de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva n
ã
o possuem direito l
í
quido e certo
à
nomea
çã
o, mesmo que novas vagas surjam no per
í
odo de validade do concurso -

por cria
çã
o de lei ou por for
ç
a de vac
â
ncia -, cujo preenchimento est
á
sujeito a ju
í
zo de conveni
ê
ncia e oportunidade da Administra
çã
o.

Precedentes do STJ
”
(RMS 47.861/MG, Rel. Ministro HERMAN

BENJAMIN, SEGUNDA

TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 05/08/2015). 2.

A paralela contrata
çã
o de servidores tempor
á
rios, s
ó
por si, n
ã
o caracteriza preteri
çã
o na convoca
çã
o e nomea
çã
o de candidatos, ou autoriza a conclus
ã
o de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento dos aprovados em cadastro de reserva.

É
que os tempor
á
rios, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constitui
çã
o Federal, atendem necessidades transit
ó
rias da Administra
çã
o, enquanto os servidores efetivos s
ã
o recrutados mediante concurso p
ú
blico (Art.37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do servi
ç
o. Cuida-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos f
á
ticos e jur
í
dicos que n
ã
o se confundem.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ. AgRg no RMS 49.610/MG, Rel. Ministro S
É
RGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/04/2016).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURAN
Ç
A. CONCURSO P
Ú
BLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS.

MERA EXPECTATIVA DE DIREITO
À
NOMEA
ÇÃ
O. PRECEDENTES DO STJ E STF.

SERVIDORES TEMPOR
Á
RIOS.

ART.

37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSIT
Ó
RIAS DA ADMINISTRA
ÇÃ
O. PRETERI
ÇÃ
O N
Ã
O CARACTERIZADA.

1.

A

atual

jurisprud
ê
ncia

desta

Corte
é
firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do n
ú
mero de vagas previstas no edital ou em

concurso

para cadastro de reserva n
ã
o possuem direito l
í
quido e certo

à

nomea
çã
o,

mesmo

que

novas

vagas

surjam

no per
í
odo de validade

do

concurso - por cria
çã
o de lei ou por for
ç
a de vac
â
ncia -,

cujo

preenchimento

est
á

sujeito

a

ju
í
zo

de

conveni
ê
ncia e oportunidade

da

Administra
çã
o. Precedentes do STJ
" (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe

05/08/2015). 2. Esta
é
tamb
é
m a orienta
çã
o do STF, como se pode aferir,

dentre

outros,

dos

seguintes precedentes: RE 837.311/PI, Rel.

Ministro

LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, Repercuss
ã
o Geral - DJe de 18/04/2016

e

AI

804.705 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/11/2014.

3.

A

paralela

contrata
çã
o

de

servidores

tempor
á
rios, admitidos mediante

processo

seletivo fundado no art. 37, IX, da Constitui
çã
o Federal,

atende

necessidades

transit
ó
rias

da Administra
çã
o e n
ã
o caracteriza,

s
ó

por

si,

preteri
çã
o

dos

candidatos aprovados em concurso p
ú
blico para provimento de cargos efetivos.

4.

Agravo

interno a que se nega provimento, com imposi
çã
o da multa prevista no art. 1.021,
§
4
º
, do CPC.

(STJ. AgInt no RMS 52.816/RN, Rel.
Ministro S
É
RGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 19/06/2017).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDIN
Á
RIO EM MANDADO DE SEGURAN
Ç
A.

CONCURSO

P
Ú
BLICO.

CANDIDATO APROVADO FORA DO N
Ú
MERO DE VAGAS.

AUS
Ê
NCIA

DE

COMPROVA
ÇÃ
O

DA

PRETERI
ÇÃ
O. DIREITO L
Í
QUIDO E CERTO N
Ã
O DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

2.

No

caso

concreto,

n
ã
o

h
á
,

nos

documentos

que acompanham a inicial,

a

comprova
çã
o

de

maneira inequ
í
voca que a Administra
çã
o tenha realizado a contrata
çã
o de Servidores tempor
á
rios para o cargo e

lota
çã
o

almejados

pela impetrante de modo a validar seu direito subjetivo

à

nomea
çã
o,

nem

mesmo

a

ocorr
ê
ncia de exonera
çõ
es de Servidores

em

n
ú
mero tal que alcance a posi
çã
o por ela atingida no certame.

3.

Agravo Regimental do particular desprovido.

(STJ. AgRg no RMS 48.343/MG, Rel.
Ministro NAPOLE
Ã
O NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017).

Com efeito a aferi
çã
o da preteri
çã
o s
ó
seria poss
í
vel com a demonstra
çã
o da exist
ê
ncia de servidor tempor
á
rio ocupando cargos de provimento efetivo.

Embora o agravante insista que teria comprovado a preteri
çã
o, os relat
ó
rios de professores tempor
á
rios exercendo atribui
çõ
es de Professor de F
í
sica, n
ã
o comprovam de forma irrefut
á
vel a exist
ê
ncia de cargo de
provimento efetivo vago para o qual o recorrente prestou o concurso
.

Os documentos contendo a informa
çã
o de necessidade de professores em determinadas unidades tamb
é
m n
ã
o s
ã
o provas aptas a comprovar a exist
ê
ncia de cargo de provimento efetivo, o que somente seria poss
í
vel atrav
é
s de levantamento minucioso do quantitativo de cargos efetivos vagos no
â
mbito do Estado do Par
á
, observado ainda o polo respectivo, o que
é
invi
á
vel na via eleita, diante da impossibilidade de dila
çã
o probat
ó
ria.

No que diz respeito ao PSS 03/2019, tamb
é
m n
ã
o h
á
prova inconteste que os servidores tempor
á
rios est
ã
o ocupando vagas permanentes, criadas por lei, pois o edital prev
ê
que o processo seletivo
é
destinado para atendimento de necessidade imediata e tempor
á
ria, em virtude de desligamentos e afastamentos, termos amplos, que n
ã
o indicam a exist
ê
ncia de cargo efetivo vago. Para ratificar transcrevo o item 1.10 do edital do PSS em quest
ã
o (ID Num. 2605309 - P
á
g. 2):

1.10.
As convoca
çõ
es para a habilita
çã
o ao contrato ser
ã
o realizadas de acordo com a necessidade e surgimento de vagas em substitui
çã
o a servidores desligados e de afastamentos em geral, durante a vig
ê
ncia deste Edital
.

Reconhecer direito l
í
quido e certo
à
nomea
çã
o pela simples raz
ã
o de existirem servidores tempor
á
rios, poderia obrigar o Estado a nomear candidato sem haver disponibilidade, implicando, por via transversa, na cria
çã
o de cargo, sem o devido processo legislativo, o que, por certo, est
á
fora das compet
ê
ncias do Poder Judici
á
rio.
É
o que se extrai do art.48, inciso X e art. 169,
§
1
º
, incisos I e II da Constitui
çã
o Federal.

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a san
çã
o do Presidente da Rep
ú
blica, n
ã
o exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as mat
é
rias de compet
ê
ncia da Uni
ã
o, especialmente sobre:

(...)

X -
cria
çã
o, transforma
çã
o e extin
çã
o de cargos
, empregos e fun
çõ
es p
ú
blicas, observado o que estabelece o art. 84, VI, b

Art.

169.

A despesa com pessoal ativo e inativo da Uni
ã
o, dos Estados, do Distrito Federal e dos Munic
í
pios n
ã
o poder
á
exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

§
1
º
A concess
ã
o de qualquer vantagem ou aumento de remunera
çã
o,
a cria
çã
o de cargos, empregos e fun
çõ
es ou altera
çã
o de estrutura de carreiras, bem como a admiss
ã
o ou contrata
çã
o de pessoal, a qualquer t
í
tulo, pelos
ó
rg
ã
os e entidades da administra
çã
o direta ou indireta, inclusive funda
çõ
es institu
í
das e mantidas pelo poder p
ú
blico, s
ó
poder
ã
o ser feitas
:

I

-

se houver pr
é
via dota
çã
o or
ç
ament
á
ria suficiente para atender
à
s proje
çõ
es de despesa de pessoal e aos acr
é
scimos dela decorrentes
;

II

-

se houver autoriza
çã
o espec
í
fica na lei de diretrizes or
ç
ament
á
rias, ressalvadas as empresas p
ú
blicas e as sociedades de economia mista
.

Ademais, como anotado na decis
ã
o anterior, a alega
çã
o de professores efetivos em desvio de fun
çã
o, por si s
ó
n
ã
o
é
capaz de indicar preteri
çã
o, uma vez que esbarra na necessidade de comprova
çã
o da exist
ê
ncia de cargo de provimento efetivo vago de forma clara e n
ã
o baseado em suposi
çõ
es.

No mesmo sentido manifestou-se o Procurador Geral de Justi
ç
a ap
ó
s a decis
ã
o agravada:

“
Quanto a renova
çã
o de contratos tempor
á
rios, mesmo que tivessem os

contratos rescindidos, n
ã
o haveria que se falar em direito subjetivo autom
á
tico
à
nomea
çã
o

do impetrante, porque o desligamento de servidor tempor
á
rio n
ã
o possui o cond
ã
o de criar

ou desocupar cargo p
ú
blico, e n
ã
o havendo o impetrante se desincumbido de comprovar o

surgimento de vagas para o cargo pleiteado, decorrente da cria
çã
o mediante processo

legislativo, ou de vac
â
ncia por falecimento ou exonera
çã
o de servidor, n
ã
o existe vaga

dispon
í
vel que possa ser ocupada pelo autor..
”

Em conson
â
ncia com esse entendimento, colaciono precedentes deste Egr
é
gio Tribunal relacionados ao mesmo certame em quest
ã
o:

DIREITO P
Ú
BLICO. MANDADO DE SEGURAN
Ç
A. IN
É
PCIA DA INICIAL
–

AUS
Ê
NCIA DE PROVAS PR
É
-CONSTITUIDAS. PRELIMINAR REMETIDA AO M
É
RITO.
CONCURSO C-173
, SEAD/SEDUC. CANDIDATO APROVADO AL
É
M DAS VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL. N
Ã
O OFERTA DE CADASTRO DE RESERVA. CONTRATA
ÇÃ
O DE SERVIDORES TEMPOR
Á
RIOS. N
Ã
O DEMONSTRA
ÇÃ
O DA EXIST
Ê
NCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. PRETERI
ÇÃ
O N
Ã
O COMPROVADA
. INEXIST
Ê
NCIA DE DIREITO SUBJETIVO
À
NOMEA
ÇÃ
O. SEGURAN
Ç
A DENEGADA. DECIS
Ã
O UN
Â
NIME. 1. Nos termos em que a pretens
ã
o foi deduzida a verifica
çã
o da exist
ê
ncia ou inexist
ê
ncia de servidores tempor
á
rios est
á
diretamente relacionada como o m
é
rito da impetra
çã
o chegando a se confundir com ele e por esta raz
ã
o a vertente preliminar ser
á
apreciada em conjunto. 2. O impetrante foi restou classificado na 06
ª
coloca
çã
o, cargo de Professor Classe I, N
í
vel A, disciplina Filosofia, 11
ª
URE, para o qual foram oferecidas 05 (cinco) vagas ampla concorr
ê
ncia e 01 (uma) vaga candidato PNE, ou seja, al
é
m do n
ú
mero de vagas ofertadas pela administra
çã
o. 3. 3.

O Plen
á
rio do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n
º
837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido
à
sistem
á
tica da Repercuss
ã
o Geral (Tema 784), decidiu que o candidato aprovado al
é
m das vagas previstas em edital n
ã
o ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao rev
é
s, uma expectativa de direito, que se convolar
á
em direito subjetivo
à
nomea
çã
o na excepcional hip
ó
tese de restar demonstrado, de forma inequ
í
voca, que a Administra
çã
o age de modo compat
í
vel com a necessidade de prover cargos vagos.

4.
A simples indica
çã
o de contrata
çã
o tempor
á
ria, consoante o art. 37, IX, da Constitui
çã
o da Rep
ú
blica,
à
m
í
ngua de provas concretas, n
ã
o tem o cond
ã
o, por si s
ó
, de comprovar a preteri
çã
o dos candidatos aprovados ou a exist
ê
ncia de cargos efetivos vagos. Precedentes.

5. No que alude ao questionamento em face do item 1.2.8 do Edital n
º
01/2018
é
necess
á
rio atentar que se traduz em uma op
çã
o da administra
çã
o situada dentro do seu espa
ç
o discricion
á
rio mediante o qual poder
á
definir o quantitativo de vagas a serem ofertadas em determinado concurso p
ú
blico, o seu prazo de validade, ou ainda se haver
á
forma
çã
o de cadastro de reserva, sobretudo porque as nomea
çõ
es est
ã
o diretamente relacionadas com a capacidade/disponibilidade de or
ç
ament
á
ria e financeira do ente p
ú
blico
.

6. Seguran
ç
a denegada.

(TJPA. 4202517, 4202517, Rel.
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
,
Ó
rg
ã
o Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-17).

MANDADO DE SEGURAN
Ç
A. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO P
Ú
BLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO N
Ú
MERO DE VAGAS. PROCESSO SELETIVO. CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. VAGAS PARA FUN
ÇÃ
O. DISTIN
ÇÃ
O ENTRE SERVIDORES P
Ú
BLICOS, EMPREGADOS P
Ú
BLICOS E CONTRATADOS. AUS
Ê
NCIA DE PRETERI
ÇÃ
O. AUS
Ê
NCIA DE PROVA PR
É
-CONSTITU
Í
DA DE EXIST
Ê
NCIA DE CARGOS VAGOS QUE TENHAM SIDO OCUPADOS PELO APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO. DIREITO L
Í
QUIDO E CERTO N
Ã
O VERIFICADO
. SEGURAN
Ç
A DENEGADA.

1. O direito l
í
quido e certo
é
aquele comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova pr
é
-constitu
í
da que o ato combatido
é
ilegal e abusivo, dada a impossibilidade de dila
çã
o probat
ó
ria.

2. A autora n
ã
o trouxe aos autos prova pr
é
-constitu
í
da do direito alegado, ou seja, n
ã
o comprovou a sua reclassifica
çã
o, tampouco a contrata
çã
o de servidores tempor
á
rios para o mesmo cargo em que foi aprovada, assim n
ã
o conseguindo convolar a expectativa de direito em direito em si. 3. 3.
No caso em exame, a impetrante foi aprovada em 3
ª
(terceira) coloca
çã
o, no
concurso p
ú
blico C-173
que foi organizado conjuntamente pelas Secretarias de Estado de Administra
çã
o (SEAD) e Educa
çã
o (SEDUC), para o cargo de magist
é
rio p
ú
blico, professor classe I n
í
vel A
–
Biologia, com local de lota
çã
o a 12
ª
Unidade Regional de Educa
çã
o
–
Itaituba.

4. J
á
o Processo Seletivo Simplificado n
º
03/2019 foi destinado a contrata
çã
o por prazo determinado de profissionais, e forma
çã
o de cadastro reserva, para exercer a fun
çã
o DOCENTE na modalidade Regular e para o Sistema Modular de Ensino - SOME, na rede p
ú
blica estadual de educa
çã
o em atendimento as Unidades Escolares.

5. Para que ficasse caracterizada a preteri
çã
o alegada, a impetrante teria que trazer como prova pr
é
-constitu
í
da, documentos que demonstrasse a exist
ê
ncia de cargo p
ú
blico vago, e que esse foi ocupado por candidato aprovado no preferido PSS, em vez de candidato aprovado no concurso p
ú
blico em quest
ã
o, ainda vigente, o que n
ã
o se deu no caso concreto.

(TJPA. 4151022, 4151022, Rel.
EZILDA PASTANA MUTRAN
,
Ó
rg
ã
o Julgador Tribunal Pleno, julgado em 2020-12-02, Publicado em 2020-12-11).

EMENTA: EMENTA: MANDADO DE SEGURAN
Ç
A. AGRAVO INTERNO CONTRA DECIS
Ã
O DENEGAT
Ó
RIA DE LIMINAR. PERDA DO OBJETO. RECURSO N
Ã
O CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRET
Á
RIA DE ESTADO DE EDUCA
ÇÃ
O. ACOLHIDA. M
É
RITO. CONCURSO P
Ú
BLICO. APROVA
ÇÃ
O FORA DO N
Ú
MERO DE VAGAS (CADASTRO DE RESERVA). CONTRATA
ÇÃ
O TEMPOR
Á
RIA PARA O MESMO CARGO. INEXIST
Ê
NCIA DE PRETERI
ÇÃ
O E ILEGALIDADE. SEGURAN
Ç
A DENEGADA. DECIS
Ã
O UN
Â
NIME. 1. DO AGRAVO INTERNO CONTRA DECIS
Ã
O DENEGAT
Ó
RIA DE TUTELA DE URG
Ê
NCIA. (...)

3.1. O
Supremo Tribunal Federal (STF) assentou, em repercuss
ã
o geral, o entendimento de que os candidatos aprovados fora do n
ú
mero de vagas ofertadas em concurso p
ú
blico somente possuiriam direito subjetivo
à
nomea
çã
o quando houvesse preteri
çã
o
à
ordem de classifica
çã
o ou quando surgissem novas vagas e fosse aberto novo certame na validade do anterior e que ainda houvesse preteri
çã
o arbitraria.

3.2. Encontra-se sedimentado no
â
mbito do Superior Tribunal de Justi
ç
a (STJ) o entendimento de que "a paralela contrata
çã
o de servidores tempor
á
rios, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagi
á
rios, s
ó
por si, n
ã
o caracterizam preteri
çã
o na convoca
çã
o e nomea
çã
o dos impetrantes ou autorizam a conclus
ã
o de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do n
ú
mero de vagas previstas no edital condutor do certame" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro S
É
RGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2017).

3.3.
No caso em tela, o impetrante sustenta possuir direito l
í
quido e certo de ser nomeado e empossado no cargo de Professor classe I, n
í
vel
“
A
”
, na disciplina de F
í
sica para a Unidade Regional de Educa
çã
o (URE) 20
–
Regi
ã
o das Ilhas, pois, apesar de ter sido aprovado no cadastro de reserva no
concurso n
º
01/2018/SEAD C-173
, h
á
diversos docentes que ministram a referida mat
é
ria e que s
ã
o contratados temporariamente, importando, com isso em preteri
çã
o arbitr
á
ria.

3.4.
Cumpre ressaltar, por
é
m, que a contrata
çã
o de servidores tempor
á
rios n
ã
o importa em preteri
çã
o de candidato aprovado em concurso p
ú
blico, porquanto nesta modalidade de especial de investidura, o agente exerce apenas fun
çã
o p
ú
blica.
É
dizer que n
ã
o h
á
ocupa
çã
o de cargo na estrutura administrativa, dada a precariedade do v
í
nculo e o permissivo constitucional previsto no artigo 37, IX, da Constitui
çã
o da Rep
ú
blica.

4. Seguran
ç
a denegada.
À
unanimidade.

(TJPA.3784318, 3784318, Rel.
ROBERTO GONCALVES DE MOURA
,
Ó
rg
ã
o Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2020-09-30, Publicado em 2020-10-13).

Assim, n
ã
o havendo demonstra
çã
o inequ
í
voca do direito l
í
quido e certo, n
ã
o identifico raz
õ
es para a modifica
çã
o da decis
ã
o monocr
á
tica, que al
é
m de estar amparada na jurisprud
ê
ncia dos Tribunais Superiores e deste Egr
é
gio Tribunal, est
á
em conson
â
ncia com a manifesta
çã
o do douto Procurador Geral de Justi
ç
a.

Ante o exposto,
CONHE
Ç
O E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a decis
ã
o monocr
á
tica que indeferiu a peti
çã
o inicial.

É
o voto.

Bel
é
m, de 2021.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2024